Tribunal: TCU
Processo: 005.261/2025-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900042025, modalidade Pregão e Uasg 154039 (Objeto: contratação de serviços continuados de Segurança Patrimonial armada 24 horas, durante o período diurno e noturno, a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, para atendimento da Fundação Universidade do Amazonas - UFAM, unidades dispersas e campi do interior)

Inteiro teor:
Acórdão 999/2025-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 143, incisos III e V, alínea "a", 235, 237, inciso VII, e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução/TCU 259/2014, em conhecer da presente Representação, para, no mérito, considerá-la improcedente, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação à Fundação Universidade do Amazonas e ao Representante, promovendo-se, em seguida, o arquivamento dos autos, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 005.261/2025-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Amazon Security Ltda. (04.718.633/0001-90). 1.2. Entidade: Fundação Universidade do Amazonas (UFAM). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Andressa Veronique Pinto Gusmão de Oliveira (3554/OAB-AM). 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.